Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECEBIMENTO POR NETO. FILHA MAIOR COM ALEGADA INVALIDEZ. TRANSTORNO BIPOLAR. PROVA PERICIAL. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. PANDEMIA COVID-19. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência, poderá comprometer a subsistência das autoras, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.
3. O termo “dependentes” constante do caput do art. 29 Lei Complementar distrital no 769/2008 não comporta interpretação extensiva, pois as hipóteses de recebimento da pensão por morte estão limitadas ao rol do art. 30-A.
4. A invalidez mencionada no art. 30-A, II, “a”, da Lei Complementar distrital no 769/2008 deve ser comprovada por perícia.
5. As dificuldades de trabalho em razão da pandemia Covid-19 não amparam o recebimento de pensão por morte de servidor.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Gratuidade de justiça deferida. Unânime.